Tribunal: TJSP
Processo: 2155480-39.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição inexistente – Manifesto inconformismo com o julgado – Nítido caráter de modificar o "decisum" colegiado, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração, aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2155480-39.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GRUPO FUN FACTORY COMERCIO DE FANTASIAS E
ACESSORIOS LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
seguimento aos Embargos de Declaração. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155480-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2155480-39.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Grupo Fun Factory Comércio de Fantasias e Acessórios Ltda.
Embargada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Acórdão datado de 19/11/2020 (Voto no 10426)
VOTO No 10.620
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
inexistente
Manifesto inconformismo com o julgado

Nítido caráter de modificar o “decisum” colegiado,
provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via
inadequada
Inadmissibilidade
Manutenção do quanto
decidido no acórdão embargado Embargos de Declaração,
aos quais se nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Grupo Fun Factory Comércio de Fantasias e Acessórios Ltda. ao
acórdão de fls. 143/148, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
por ela interposto, por votação unânime1, nos termos da ementa que segue:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução
Fiscal ISS dos exercícios de 2009, 2012 e 2013 -
Exceção
de
Pré-executividade
rejeitada
-
Inconformismo com vistas ao reconhecimento da
prescrição direta e intercorrente do crédito
tributário - Reforma parcial do r. decisório -
Prescrição intercorrente não configurada em
razão
da
interrupção
pelo
acordo
de
parcelamento - Reconhecimento da prescrição
direta referente ao ISS do exercício de 2009 -
Improcedência liminar do pedido, nos termos dos
artigos 332, §1o e 487, II, ambos do CPC -
Acolhimento em parte da Exceção de Pré-
Executividade - Condenação da excepta ao
pagamento de honorários sucumbenciais, em
relação à quantia reconhecidamente prescrita,
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e Mônica
Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155480-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
nos termos do art. 85, §8o, do CPC - Recurso
parcialmente provido.”
A embargante alega que o v. Acórdão foi
contraditório, pois, a despeito de ter fixado os honorários sucumbenciais,
deixou de condenar a agravada, ora embargada, ao ressarcimento das custas e
despesas processuais.
Requer, pois, o acolhimento dos Embargos
com efeitos infringentes.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de
Declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela, em razão do inconformismo.
In
casu,
inexiste
o
vício
apontado,
subsistindo, senão, o mero inconformismo da parte.
Ora, de fato, o acórdão embargado não
condenou a Municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais,
haja vista que, no presente momento, conforme constou, apenas foi extinta em
parte a ação executiva, devendo o feito prosseguir com relação aos débitos não
prescritos, de modo que as custas e despesas processuais serão suportadas ao
final, pelo vencido.
Dessa forma, não demonstrado qualquer vício
que fundamente o pedido de declaração do julgado, é inadmissível o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2155480-39.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
exclusivamente infringente. Nesse sentido:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
Ante o exposto, nego seguimento aos
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora